Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715805-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: CLEBIO DE DEUS DA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Clébio de Deus da Silva opôs embargos de declaração com efeitos infringentes contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 46270536), a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clebio de Deus da Silva contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 156032236 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Daycoval S.A., processo n. 0704526- 76.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de benefício da justiça gratuita por ele postulado na inicial, nos seguintes termos: (...) Em razões recursais (Id 46126528), narra que, na origem, “trata-se de repactuação das dívidas ajuizado em desfavor das instituições financeiras, com fundamento nos artigos 104-A e 104-B, da Lei 14.181/2021, uma vez que as parcelas dos empréstimos bancários comprometem substancialmente sua remuneração líquida recebidas do GDF”. Alega que “no contracheque do agravante (ID 154822822), são efetuados mensalmente 10 (dez) descontos de empréstimos diretamente no contracheque do agravante, fazendo com que lhe reste de salário líquido o equivalente a R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais). Este é o valor que é mensalmente depositado na conta corrente do agravante para a subsistência própria e de sua família”. Acrescenta que a decisão agravada “ignorou os descontos também provenientes de empréstimos que são efetuados na conta corrente do agravado e que consomem todo seu salário líquido creditado”. Sustenta que, após creditado o salário líquido do agravante, “houve o débito de parcela de acordo de novação da dívida do cheque especial, no valor de R$ 2.284,59 (dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), restando ao agravante apenas o equivalente a R$600,00 (seiscentos reais) para custear sua subsistência e de sua família”. Aduz ser assegurado a todo o brasileiro o direito ao benefício da gratuidade de justiça, desde que comprovado a insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 98, do CPC. Defende que a regra prevista no art. 99, § 2o , do CPC é pelo deferimento da gratuidade de justiça, “ exceto se não houver elementos que comprovem o contrário, o que não é o caso dos autos, haja vista os documentos acostados na exordial que comprovam a ausência de condições financeiras para efetuar o pagamento das custas processuais ”. Cita julgado para respaldar seu entendimento. Afirma estarem presentes nos autos os pressupostos do fumus boni iuris e o periculum in mora, uma vez que não tem condições econômico-financeira para financiar as despesas do processo. Ao final, requer: 1- Seja o presente agravo de Instrumento recebido e distribuído; 2- Seja deferida liminar, para conceder a gratuidade de justiça, ou, alternativamente, sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; 3- No mérito, seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a e. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos do requerimento formulado pelo Agravante na inicial e na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, pelos motivos expostos no corpo deste recurso; 4- Esclarece que as cópias obrigatórias, bem como as facultativas já estão devidamente acostadas nos autos principais que, por tratar-se de procedimento eletrônico, dispensa-se a apresentação. A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo em razão do requerimento de concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: (...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Destaco que o agravante, embora requeira a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pretende obter desde logo a tutela recursal, porque o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade de justiça que lhe foi negada pela decisão agravada. Sem essa providência, a demanda proposta no juízo de origem não será processada. Por esse motivo, o pleito a ser apreciado será de antecipação da tutela recursal e não de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados, não verifico de plano a probabilidade do direito alegado. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o §4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n.1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo agravante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. O recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação pro bono (Id 154819830 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração (Id 154819829 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra, portanto, fragilizada, porque os documentos coligidos não demonstram que ele não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Os documentos juntados no processo de origem, quais sejam, os contracheques e extratos (Id 154822842 a 154824567 do processo de referência) não trazem informações bastantes para se inferir que a renda mensal do agravante possibilita a verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Entendo que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: (...) Reconheço, portanto, não ter o agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte agravante no âmbito do presente recurso. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Oportunamente, havendo o recolhimento do preparo, ou após decorrido o prazo para impugnação, retornem os autos conclusos. (...) Nas razões dos embargos (Id 46443001), sustenta, em suma, ter incorrido a decisão embargada em omissão, contradição e obscuridade ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Alega não constituir óbice ao deferimento da gratuidade, a assistência por advogado particular e colaciona jurisprudência nesse sentido. Afirma que tal atuação ocorre de forma gratuita, pelo fato de ser casada com o irmão do embargante, conforme certidão de casamento juntada aos aclaratórios. Sustenta ter demonstrado no agravo que “debitados os descontos legais e os empréstimos contraídos com as instituições financeiras diretamente em folha de pagamento, a renda líquida de CLÉBIO percebida como salário líquido é de R$2.934,62.” Declara que “os extratos bancários juntados demonstram que ainda existe débito automático na conta corrente do agravante no valor de R$2.284,59 (dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) fazendo com que só lhe reste para a sobrevivência o valor de R$ 650,03 (seiscentos e cinquenta reais e três centavos)” e que "todos os outros créditos existentes na conta corrente do agravado são oriundos de transferências ou depósitos feitos por amigos e familiares para que tenha o mínimo existencial". Defende ser a incapacidade de suportar as despesas processuais apta a fundamentar a concessão da benesse e não haver parâmetros objetivos legais para concessão da gratuidade, devendo tal análise ocorrer casuisticamente. Ao final, requer: 1- Seja o presente embargos declaratórios conhecido e acolhidos para que sejam sanadas as omissões, obscuridades e contradições na decisão combatida, de modo a que seja revista e concedida a gratuidade de justiça pleiteada. 2- Não obstante o CPC já consagrar a tese de prequestionamento ficto da matéria, caso mantida a decisão, esta patrona entende necessário o aprofundamento da fundamentação acerca da real renda líquida do embargante (poder financeiro) e os critérios objetivos que o desqualifica como miserável jurídico, ao ponto de não fazer jus ao benefício, bem como a negativa da gratuidade de justiça ao caso concreto, não viola os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade humana e do amplo acesso à justiça; (...) Em contrarrazões (Id 47456566; Id 47573608), os agravados/embargados postulam pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias. Aponta o agravante/embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada e postula o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que seja revista e concedida a gratuidade de justiça requerida. Sem razão, contudo, o recorrente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado nos embargos de declaração, porquanto apreciou toda a matéria devolvida a reexame de acordo com as normas constitucionais e legais que tratam sobre o tema sem se equivocar quanto à análise dos fatos. Todas as questões apontadas como omissões, contradições e obscuridades, em verdade, foram efetivamente enfrentadas na decisão embargada, a qual concluiu “não ter o agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira”. O decisum pautou-se justamente na ausência de elementos probatórios suficientes para evidenciar a alegada situação de hipossuficiência econômica. Sustentou a superação do entendimento pela suficiência da declaração de inviabilidade financeira da pessoa natural para concessão da justiça gratuita, fundamentado no art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, em razão de sua revogação expressa pelo CPC, no art. 1072 inc. III. Consignou que a “presunção de veracidade da declaração (Id 154819829 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra, portanto, fragilizada, porque os documentos coligidos não demonstram que ele não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.”, bem como “os documentos juntados no processo de origem, quais sejam, os contracheques e extratos (Id 154822842 a 154824567 do processo de referência) não trazem informações bastantes para se inferir que a renda mensal do agravante possibilita a verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais.” Nesse contexto, não se considerou verossímil “a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família.” Destacou ainda não haver prova de atuação pro bono da advogada da parte agravante/embargante e mostrar-se contraditória sua contratação com a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais. No caso em tela, apesar de a advogada ter afirmado atuar de forma pro bono nas razões do agravo de instrumento, em verdade, apenas nas razões dos embargos de declaração é que a causídica afirmou ser cunhada do embargante e apresentou certidão de casamento, como prova de sua atuação gratuita no feito. Todavia, impende ressaltar não ser tal via recursal eleita apta a apreciação de documentos já existentes e antes não apresentados, sob pena de infringência ao artigo 435 do CPC, ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovados, o que não demonstra ser o caso. Destaque-se, ainda, não ser a presente via recursal hábil a impor juízo de retratação ao julgador quando inexistentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC. Infere-se, portanto, que todos os argumentos ora explanados em sede de embargos de declaração, já haviam sido suficientemente rebatidos pela decisão recorrida, não havendo quaisquer omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas. Nesse diapasão, a despeito do esforço externado nas razões recursais, tenho que o embargante busca nitidamente a revisão do decisum, sem, contudo, demonstrar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Da análise das razões expostas pela parte embargante, nota-se a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta Relatoria quando do indeferimento da gratuidade requerida pelo agravante/embargante, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. A decisão embargada, conforme acima destacado, apresentou clara e expressa fundamentação para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela decisão embagada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação do julgado apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. (...). 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). In casu, estando evidenciados os fundamentos da decisão, bem como tendo sido expressamente arrazoados os pontos mencionados pela embargante, resta claro não haver vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada falta de pronunciamento sobre as questões suscitadas no recurso e resolvidas, contudo, de forma desfavorável à parte. Desse modo, não encontro elementos nas razões dos embargos para alterar a decisão embargada que indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora